Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E VEÍCULO PARTICULAR. EXCESSO DE VELOCIDADE. CRUZAMENTO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor que se aproxima de cruzamento deve observar cautela especial, transitando em velocidade compatível para assegurar a passagem de pedestres e veículos com preferência.
2. O art. 29, VII, "d", do CTB confere prioridade no trânsito aos veículos de polícia em serviço de urgência ou preservação da ordem pública, condicionada à redução de velocidade e à observância dos cuidados de segurança.
3. Caracterizada a culpa concorrente no acidente em questão, verificando-se que o condutor particular deixou de respeitar o direito de preferência de uma viatura policial, ao passo que o veículo oficial trafegava em velocidade acima da permitida, desatendendo à cautela exigida para o uso da prioridade, impõe-se o reconhecimento de responsabilidade de ambos os motoristas.
4. Apelação conhecida e provida para, a partir do reconhecimento da culpa concorrente, determinar que cada parte arque com os respectivos prejuízos.